Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730013-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado pelo agravante em desfavor do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (autos no 0070189-82.2010.8.07.0001), indeferido “o pedido de homologação da proposta de aquisição parcelada apresentada pela empresa GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, por não preencher os requisitos legais no que tange à garantia exigida para assegurar o pagamento das parcelas”, decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença, em fase expropriatória, no qual foi realizada hasta pública para alienação de bem imóvel penhorado, avaliado em R$ 59.210.066,56 (cinquenta e nove milhões, duzentos e dez mil, sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Conforme certidão do Leiloeiro (id. 209795633), não houve lances à vista na primeira e segunda hastas. No entanto, foi apresentada proposta de pagamento, parcelado, pela empresa GLOBAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, no valor de R$ 57.249.563,23 (cinquenta e sete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), com entrada de 25% (R$ 14.312.390,81) e o restante em 30 parcelas mensais de R$ 1.431.239,08, com correção monetária pelo índice utilizado pelo TJDFT. A parte executada, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, manifestou-se contrariamente à homologação da proposta apresentada (id. 209889699 e id. 219311707), sustentando irregularidades no leilão e ausência de requisitos da proposta. Após, nos termos da decisão sob o id. 220543745, as alegações da executada foram rejeitadas, e a parte exequente foi intimada a informar se concorda com o parcelamento ofertado pela empresa GLOBAL, para fins de homologação, mencionando, ainda, a forma de garantia requerida para adimplemento parcelado do débito. O exequente POSTALIS manifestou-se favorável à homologação da proposta (id. 221257274), posteriormente reiterando o pedido (id. 232315845) e especificando condições para a efetivação da arrematação, como a alienação fiduciária do bem em favor do credor. Por meio da decisão sob o id. 224556363, este juízo esclareceu que que não se mostra possível instituir hipoteca judiciária sobre o bem penhorado, por ser imóvel embaraçado, com diversas outras restrições anotadas em sua matrícula. Assim, a GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ao ser intimada para apresentar bens em garantia, informou possuir apenas um imóvel avaliado em R$ 137.000,00 (id. 225527160), o qual foi arrematado e está em fase de transferência de titularidade. É o relatório. Decido. No caso em análise, verifico que a proposta de aquisição parcelada apresentada pela empresa GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA não preenche todos os requisitos legais para sua homologação, pelos seguintes fundamentos: 1). O art. 895, §1o, do CPC, exige expressamente que, em se tratando de proposta de aquisição de bem imóvel, a garantia seja oferecida mediante hipoteca do próprio bem arrematado. No entanto, este Juízo já esclareceu, na decisão sob o id. 224556363, a impossibilidade de constituição de hipoteca judiciária sobre o bem penhorado, por se tratar de imóvel com diversas restrições anotadas em sua matrícula, o que reforça a necessidade de apresentação de garantia idônea para viabilizar o parcelamento. 2. A garantia oferecida pela arrematante - um imóvel avaliado em R$ 137.000,00 - é manifestamente irrisória e insuficiente para assegurar o pagamento do saldo remanescente de R$ 42.937.172,42. 3. Além da manifesta insuficiência do valor do bem oferecido em garantia, o imóvel indicado sequer se encontra registrado em nome da arrematante, estando ainda em fase de transferência de titularidade, conforme informado pelo arrematante, o que impede sua utilização como garantia válida para os fins pretendidos. Ante o exposto, com fundamento no art. 895, §1o, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de homologação da proposta de aquisição parcelada apresentada pela empresa GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, por não preencher os requisitos legais no que tange à garantia exigida para assegurar o pagamento das parcelas. Em consequência, determino o prosseguimento da execução, devendo a Secretaria certificar o resultado negativo da hasta pública, dar ciência ao leiloeiro desta decisão, e intimar o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, inclusive com a possibilidade de nova hasta pública. Como já destacado em decisões pretéritas, trata-se de processo que tramita há quase 30 anos e do qual não se extrai qualquer tipo de cooperação da executada para o seu fim, o que se apresenta cristalino da singela leitura dos autos, sem maiores esforços, a respeito. Intimem-se.” (ID 234789330, autos originários). Nas razões do presente agravo de instrumento, o agravante (POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR) sustenta: “Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo ora Agravante em face de Grupo Ok Construções e Incorporações S.A, no qual se pretende o recebimento do valor de R$12.650.959,10, conforme título executivo transitado em julgado em setembro/2010 (ID 31301899). Até julho/2024 o débito exequendo perfazia a quantia de R$ R$ 53.830.771,57, conforme memória de cálculo juntada nos autos do processo de origem (ID 205477587). Após inúmeras diligências empreendidas pelo Postalis na busca de bens passíveis de constrição do devedor, logrou-se êxito na penhora do imóvel matriculado sob n. 100.214 do 1o Ofício de Registro do Distrito Federal, endereço à SCES/Sul Trecho 2 – Lotes 02/30, Setor de Clubes Esportivos Sul, Brasília/DF, bem incorporado ao patrimônio de uma das empresas do Grupo OK, denominada Grupo Ok Construções e Empreendimentos, CNPJ 24.934.309/0001-17, o qual foi avaliado em R$ 59.210.066,56 (cinquenta e nove milhões, duzentos e dez mil, sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) – ID 135890037. O bem foi levado a leilão (1a e 2a Praça), realizado nos dias 27.08.2024 e 30.08.2024 (ID 206299056), respectivamente. Em que pese o imóvel não tenha recebido nenhum lance para pagamento à vista em 1a e 2a hasta, houve uma proposta e pagamento parcelado apresentada antes do início da segunda hasta (15h17min), cumprindo o prazo limite previsto em lei/edital, conforme aduz o art. 895 do Código de Processo Civil (ID 209794167). A proponente foi a empresa Global Administração e Participações Ltda., CNPJ 00.512.434/0001-70, ofertando proposta nos termos do artigo 895, §1° do Código de Processo Civil para pagamento da quantia de R$ 57.249.563,23, nos seguintes moldes: 25% (vinte e cinco por cento) de entrada, ou seja, R$ 14.312.390,81 a serem depositados nos autos de forma imediata, e 30 parcelas mensais de R$ 1.431.239,08. No entanto, o juízo de origem entendeu não ser possível instituir hipoteca judiciária sobre o bem penhorado, por ser imóvel embaraçado, com diversas outras restrições anotadas em sua matrícula, razão pela qual, intimou a proponente para apresentar imóvel, ou imóveis, de sua propriedade, que pudessem servir de garantia na hipótese de inadimplemento (ID. 224556363). Em manifestação, a proponente esclareceu que possuía apenas um imóvel, localizado na Quadra 55, Lote 19, apart. 206, Setor Central Residencial, Gama/DF, arrematado nos autos do processo 0703626-75.2018.8.07.0004, pelo valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais). Novamente, o Agravante foi intimado a se manifestar sobre a aceitação da proposta, oportunidade em que anuiu com os termos apresentados, inobstante a ausência de garantias (ID 232315845). Porém, em decisão, o magistrado indeferiu o pedido de homologação da arrematação. Arguiu que os requisitos legais não foram preenchidos no que tange à garantia exigida para assegurar o pagamento das parcelas (ID 234789330).” Alega que “o Recorrente é um dos maiores interessados no adimplemento do débito, razão pela qual, a renúncia expressa do Agravante à garantia adicional recomendada pelo Art. 895, §1° do CPC objetivou trazer maior efetividade à execução. A retomada do cumprimento de sentença com a adoção de novas medidas constritivas – à exemplo de novo leilão, como sugerido pelo r. magistrado –, não se mostra, nesse momento, medida efetiva ao cumprimento da obrigação”. Sustenta que “até o presente momento – depois de decorrido quase 30 anos de execução, como asseverado em diversas decisões proferidas na origem – a proposta de parcelamento apresentada nos autos foi o melhor cenário de tentativa de satisfação da execução que o credor já recebeu, especialmente diante da possibilidade de receber vultosa quantia à vista, correspondente ao valor de R$ 14.312.390,81”. Afirma que “muito embora a Recorrente tenha ciência de que outros credores tenham preferência no recebimento, essa estratégia permitirá à Agravante ascender na ordem de preferência de recebimento, possibilitando o levantamento do valor remanescente, após a dedução das preferências legais”. Destaca: “é notório que existem diversas anotações na matrícula do imóvel – todas elas determinadas pelo Poder Judiciário – que se prestam a colocar um ônus de afetação sobre o referido bem. Ocorre que, somente as anotações indicadas nos itens (ii), (iii), (iv), (v) e (vii) podem ser consideradas oponíveis neste momento, uma vez que, contrariamente à penhora, a indisponibilidade de bens é uma medida cautelar e preventiva, cujo objetivo principal é impedir que o devedor se desfaça de seus bens. No entanto, essa restrição não é imputada a outros credores que concorrem na fila de recebimento. A propósito, quando se fala em oponibilidade de outros credores, fale-se apenas daqueles que possuem o direito de preferência no recebimento. Em outras palavras, a preferência só seria verificada àqueles que efetivaram a penhora na matrícula do imóvel, não sendo a indisponibilidade um limitador para alienação do imóvel por outros credores, conforme assentado na jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ( ).” Diz que as penhoras anteriores somam, sem as devidas atualizações, o valor de R$ 280.386,63 (duzentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e seis reais, sessenta e três centavos) e “se o arrematante depositar nos autos o valor da entrada, tal como ofertado na proposta de pagamento parcelado, todos os credores com prioridades sob o Agravante teriam os seus créditos quitados, de modo que este Recorrente poderia ter a chance de recebimento da quantia remanescente, bem como somente ao Agravante seria imputado o ônus de inadimplência das parcelas, uma vez que seu crédito é capaz de quase alcançar o valor de avaliação do próprio imóvel leiloado”. Ressalta: “Ainda que exista o risco de eventual inadimplemento, este Recorrente relembra que a possibilidade apresentada é a proposta mais vantajosa recebida em quase 30 anos! Portanto, com o devido respeito e acatamento, a Agravante entende que a proposta deveria ter sido homologada, tendo em conta que foi formulada com respeito à forma legal (25% de entrada, 30 parcelas corrigidas), sendo certo ainda que o exequente anuiu com a proposta, inobstante a inexistência de garantias hábeis a assegurar o pagamento das parcelas. Como cediço, a recusa na homologação da proposta, apesar da concordância do credor, pode frustrar a expectativa de recebimento do crédito, indo de encontro ao princípio da máxima efetividade da execução, que busca a satisfação do direito do exequente no menor tempo possível e da forma mais eficaz, conforme leciona o artigo 797 do CPC4.” Sustenta que “a manutenção da decisão de indeferimento seria um excesso de formalismo que prejudica a efetividade da execução, razão pela qual, a primazia do formalismo em detrimento de princípios como a duração razoável do processo, economia processual, celeridade e boa-fé pode representar a perpetuação de uma situação que há muito tempo vem sendo enfrentada neste caso: o inadimplemento ad eternum da parte executada/agravada”. Quanto ao efeito suspensivo, alega: “A probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento reside na manifesta incorreção da decisão agravada, que, ao rejeitar a homologação da arrematação, ignorou a autonomia da vontade do exequente (Agravante) e a finalidade precípua do processo executivo: a satisfação do crédito. Conforme exposto nas razões do agravo, a recusa do juízo de primeiro grau em homologar a arrematação parcelada do imóvel, sob o argumento de impossibilidade de instituição de hipoteca judiciária devido a outras constrições, revela um formalismo excessivo. A concordância expressa do exequente em prosseguir com a aceitação da proposta de arrematação, mesmo diante da ausência da garantia usual, deveria ser suficiente para a homologação. Portanto, a ausência de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada implicará dano grave e de difícil reparação ao agravante, uma vez que caso a execução principal prossiga sem a suspensão da decisão que rejeitou a homologação, há um risco iminente de que o imóvel penhorado seja levado a novo leilão. A designação de uma nova hasta pública, com todos os seus trâmites e custos, além de protelar ainda mais a satisfação do crédito exequendo, inviabilizará a concretização da arrematação. Tal situação resultaria na perda de uma oportunidade concreta de recebimento do crédito, forçando o exequente a enfrentar a incerteza e a morosidade de um novo processo de alienação judicial, que poderia, inclusive, não alcançar um valor tão favorável quanto o já proposto.” Ao final, requer: “Diante do exposto, requer-se o recebimento do Agravo de Instrumento em seu efeito ativo a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0070189-82.2010.8.07.0001 até julgamento definitivo deste recurso e, quanto ao mérito, o conhecimento e provimento, com a reforma da v. decisão agravada, determinando-se a homologação da proposta de pagamento parcelado do bem levado à hasta pública, inobstante a ausência da garantia recomendada pelo Art. 895, §1° do CPC.” (ID 74290936 – p.16). Preparo recolhido (ID 74291700). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em fase de cumprimento de sentença); conheço do agravo de instrumento, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória pela qual indeferido “o pedido de homologação da proposta de aquisição parcelada apresentada pela empresa GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, por não preencher os requisitos legais no que tange à garantia exigida para assegurar o pagamento das parcelas”. Alega, em síntese, o agravante: a proposta de compra do imóvel de forma parcelada apresentada GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA representa a melhor oportunidade de satisfação do crédito em quase 30 anos de execução; garantia adicional foi expressamente renunciada pelo credor; a jurisprudência admite penhora e arrematação de bens com indisponibilidade, desde que não haja prejuízo à ordem de preferência dos credores; a decisão agravada incorre em formalismo excessivo, contrariando os princípios da efetividade da execução, celeridade, boa-fé e autonomia da vontade do credor; e a proposta atende aos requisitos legais do art. 895 do CPC e a recusa do Juízo de homologar a arrematação pode prolongar ainda mais o processo. E requer, além da reforma da decisão para determinar a “homologação da proposta de pagamento parcelado do bem levado à hasta pública, inobstante a ausência da garantia recomendada pelo Art. 895, §1° do CPC”, a concessão do efeito suspensivo para “determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0070189-82.2010.8.07.0001 até julgamento definitivo deste recurso”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos autorizadores da antecipação do pedido de efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de danos evidenciados. Consta dos autos que o cumprimento de sentença foi proposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. - EPP e, em 29/04/2022, foi proferida decisão, determinando a penhora dos imóveis – LOTE N. 2/30 DO TRECHO N. 02 DO SCE/SUL BRASÍLIA -DF, matrícula N. 100.214, registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis do DF; e SHCG/NORTE 703 BL J APT 216 ASA NORTE BRASÍLIA -DF, matrícula 69.829 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Quanto ao valor do bem e a forma de pagamento, o Edital de Leilão constou as seguintes informações: LOTE 001: Lote n.o 2/30, do Trecho n.o 02, do SCE/SUL – Setor de Clubes Esportivos Sul, desta Capital medindo 100,00m pela frente, 99,8791m pelo fundo, 139,9121m pela direita e 143,135m pela esquerda, ou seja, a área de 14.132,0248m2, limitando-se com Via Pública pela frente, Lote n.o 2/31 pelo fundo, Lote n.o 2/32 pela direita e Lote n. 2/16 pela esquerda, inscrito sob a matrícula n.o 100.214 do Cartório do 1o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. AVALIAÇÃO DO BEM: O bem imóvel foi avaliado em R$ 59.210.066,56 (cinquenta e nove milhões, duzentos e dez mil, sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e homologado pela decisão de ID 157583850. DEPOSITÁRIO FIEL: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 01.535.160/0001-06. DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 54.028.107,59 (cinquenta e quatro milhões, vinte e oito mil, cento e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha atualizada do débito sob o ID. 205477587, datada de 26/07/2024. ( ) PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do valor de arrematação e da comissão do Leiloeiro pelo arrematante, no prazo de 02 (dois) dias úteis da realização do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo desta Vara, que será emitida pelo Leiloeiro diretamente do site bankjus.tjdft.jus.br/depositos. Nos pagamentos via guia de depósito judicial, deverão ser desconsideradas as datas de vencimento indicadas nas guias, devendo o arrematante observar os prazos estabelecidos no presente edital. Conforme determinado (ID 161704935 ), nos termos do artigo 35, inciso II, da Resolução no 01/2017, em caso de existência de lance vencedor é facultado ao arrematante, em até 02 (dois) dias úteis da realização do leilão, efetuar o depósito equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da arrematação, como sinal, com o pagamento do remanescente no prazo de até 02 (dois) dias úteis após o pagamento do sinal, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação e perda do valor depositado a título de sinal. ( ) PARCELAMENTO (ART. 895/CPC). O interessado em adquirir o(s) bem(ns) em prestações deverá enviar, por escrito, a proposta no endereço eletrônico contato@adringleiloes.com.br. A proposta deverá ser enviada, até o início do primeiro leilão, por valor não inferior ao da avaliação ou até o início do segundo leilão, por valor que não seja inferior ao valor mínimo previsto para a segunda hasta, nos termos deste edital. A proposta deverá conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Observe-se, ainda, o disposto nos § 6° e 7° do art. 895 do Código de Processo Civil, no sentido de que “A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão” e, ainda, “A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado”. (Destaques acrescidos aos textos originais). A proposta para aquisição em prestações deverá indicar o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. A apresentação da proposta não suspenderá o leilão. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado em diferentes condições, o juízo decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor. Caso as propostas sejam em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. A proposta de compra parcelada deverá ser acrescida da comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento), com pagamento à vista.” Como se vê, o Edital do Leilão previu expressamente as modalidades de pagamento à vista e parcelado. E, de acordo com a petição apresentada pelo leiloeiro oficial (ID 209794167), o imóvel foi levado a hasta pública (no dia 27 de agosto de 2024, às 15h20min – 1a hasta; e no dia 30 de agosto de 2024, às 15h20min – 2a hasta) e o imóvel não recebeu nenhum lance à vista em primeira e segunda hasta, mas recebeu oferta para pagamento parcelado apresentada pela GLOBAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA: A despeito de não ter sido registrado nenhum lance com pagamento à vista, conforme previsto em lei (Art. 895, CPC) e no edital, o LOTE 001 teve 01 (uma) PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO, que foi apresentada antes do início da segunda hasta (15h17min) cumprindo o prazo limite previsto em lei/edital. Conforme dito alhures, a única proposta de compra parcelada foi enviada do e mail contato@globaladmpartic.com.br às 15h17min do dia 30 de agosto de 2024 para este Leiloeiro conforme previsto em edital. A proponente foi: GLOBAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ n.o 00.512.434/0001-70, com data de abertura de 18/09/1979, com sede sito na SHIS - Setor de Habitações Individuais Sul QL 12 conjunto 11 casa 02, Parte W, CEP 71.630-315, Brasília-DF, Tels: 3248-8707/ (61) 3248-8701, tendo como sócios FERNANDA MEIRELES ESTÊVÃO DE OLIVEIRA, empresária, brasileira, divorciada, portadora do RG .no 1.748.474 SSP/DF, inscrita sob o CPF no 817.959.201-49 e, ainda, LUIZ ESTÊVÃO DE OLIVEIRA, empresário, brasileiro, solteiro, portador do RG no 1.948.308 SSP/DF, inscrito sob o CPF no 975.839.951-91, conforme docs, em anexo. ( ) Conforme constante da Ata/Certidão de 2o Leilão, a proposta pode ser detalhada da seguinte forma: PROPONENTE: GLOBAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ n.o 00.512.434/0001-70. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 57.249.563,23 (cinquenta e sete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos). ENTRADA: 25% (vinte e cinco por cento) do valor da oferta total, ou seja, R$ 14.312.390,81 (catorze milhões, trezentos e doze mil, trezentos e noventa reais e oitenta e um centavos). PRAZO DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR: 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 1.431.239,08 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e oito centavos), cada. INDEXADOR DE CORREÇÃO: mesmo índice utilizado pelo TJDFT. GARANTIA: Hipoteca Judiciária do próprio bem imóvel (Art. 895, §1 do CPC) a ser averbado na matrícula do imóvel. MULTA EM CASO DE ATRASO: 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895, §4o do CPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) do valor total da proposta, com pagamento à vista, conforme prevê o edital, ou seja, R$ 2.862.478,16 (dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos).” Observa-se que a proposta apresentada pela GLOBAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA para pagamento parcelado – consiste no pagamento 25% (vinte e cinco por cento) de entrada, o que equivale ao valor de R$ 14.312.390,81 (quatorze milhões, trezentos e doze mil, trezentos e noventa reais, oitenta e um centavos) e 30 parcelas mensais de R$ 1.431.239,08 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e trinta e nove reais, oito centavos), atualizado pelo índice adotado pelo TJDFT – atende ao disposto no Edital do Leilão. E conforme se verifica da decisão agravada, o Juízo não homologou “a proposta de aquisição parcelada apresentada pela empresa GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, por não preencher os requisitos legais no que tange à garantia exigida para assegurar o pagamento das parcelas”. Ocorre que o Edital, quanto à garantia do parcelamento, previu que esta seria “mediante hipoteca Judiciária do próprio bem imóvel (Art. 895, §1 do CPC) a ser averbado na matrícula do imóvel”. Nesse cenário, embora o indeferimento da homologação tenha sido fundamentada no fato da não prestação de garantia pelo arrematante, considerando as regras do Edital do Leilão, tem-se que, em princípio, a proposta atende aos requisitos, de modo que, sem prejuízo de uma análise mais apurada quanto ao ponto quando do mérito do presente recurso, deve ser concedido o pedido de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença e evitar a realização de nova hasta quanto ao bem, considerando que o Juízo determinou “o prosseguimento da execução, devendo a Secretaria certificar o resultado negativo da hasta pública, dar ciência ao leiloeiro desta decisão, e intimar o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, inclusive com a possibilidade de nova hasta pública”. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora